Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-14.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010906-14.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.063.243/0001-79 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.063.243/0001-79 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.063.243/0001-79 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO. RECURSO DE AUTO POSTO MADEIRA LTDA-ME DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010906-14.2017.8.11.0015.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A e AUTO POSTO MADEIRA LTDA – ME.

APELADO:

OS MESMOS.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONSTATAÇÃO –
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO
.

Não há abusividade quando os juros remuneratórios contratados estão em conformidade com a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

Se a sucumbência da parte contrária é mínima, não cabe distribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A e AUTO POSTO MADEIRA LTDA – ME
,

insurgindo-se contra sentença de id. 153570787, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário de nº. 1010906-14.2017.8.11.0015, proposta pelo segundo Apelante
,
concluiu por
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para afastar a comissão de permanência referente ao Contrato BB Giro Empresa Flex n.º 118.010.697.

O primeiro Apelante Banco do Brasil, em suas razões de Id. 153570801, insurge-se apenas contra a distribuição do ônus de sucumbência, ao argumento de que esta deveria recair totalmente sobre o Apelado Auto Posto Madeira, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Por sua vez, o segundo Apelante Auto Posto Madeira, em suas razões de Id. 153570803, sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao fundamento de que restou indeferida a prova pericial pretendida para que se constate a taxa de juros efetivamente cobrada nos contratos.

Alega, ainda, em sede de preliminar, a nulidade da sentença com base na alegação que o julgamento antecipado violou a vedação à decisão surpresa.

No mérito, discorre sobre a ilegalidade das tarifas inseridas no contrato, os juros acima da média de mercado.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, retornando os autos à primeira instância para que seja produzida a prova técnica pretendida. Ou, subsidiariamente, que seja reconhecido que o Banco Apelado não observou as taxas previstas nos contratos celebrados, bem como que o ônus sucumbencial seja distribuído em 50% para cada parte.

Ambas as partes apresentaram as respectivas contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os preparos foram devidamente recolhidos, conforme certidões de Ids. 153570806 e 168617684.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023